Tribunal: TJDFT
Processo: 0728176-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLÊNCIA DA INCORPORADORA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL. EQUIVALENTE LOCATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A mora ou o inadimplemento é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução do negócio jurídico, quando o cumprimento da prestação já não é útil do credor. Em se tratando de promessa de compra e venda de imóvel adquirido na planta ou em construção, o atraso na sua entrega é motivo legítimo para sua resolução.

2. A atividade de incorporação imobiliária traz intrínsecos riscos atrelados à construção e desembaraço burocrático, de modo que não podem ser invocados pelo fornecedor para afastar sua responsabilidade contratual pelo inadimplemento ou a mora. Por conseguinte, a argumentação de impossibilidade de entrega da unidade a termo, em decorrência de exigências e interferências da administração pública (CEB), não se qualifica como caso fortuito ou força maior.

3. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ). A jurisprudência do E. TJDFT segue no mesmo sentido: Acórdão n.904702, 20140111252766APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 10/11/2015. Pág.: 227, acompanhando o entendimento pacificado através de julgamento de recurso repetitivo: STJ/ REsp 1300418/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013.

A multa, ajustada no contrato de adesão de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, por mês de atraso na entrega da unidade, é cabível, porque não há incompatibilidade com a pretensão resolutória do contrato (art. 475, CC).

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.